Tribunal: STF
Processo: AI 392620
Classe: AI
Órgão julgador: CEZAR PELUSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-10-21
Data de publicação: 2008-10-21

Ementa:
EMENTA: Contribuição Social. COFINS. Isenção. Sociedades civis de
   profissão regulamentada. Lei Complementar nº 70/91. Revogação
   pela Lei ordinária nº 9.430/96. Constitucionalidade reconhecida.
   Precedente do Plenário da Corte. Agravo regimental não provido. É
   constitucional a revogação, pelo art. 56 da Lei ordinária nº
   9.430/96, do art. 6º, inc. II, da Lei Complementar nº 70/91, que
   isentava do pagamento da COFINS as sociedades civis de profissão
   regulamentada.